Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA FIXADA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
II – Recurso conhecido e desprovido.